Tribunal: TCU
Processo: 030.032/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 842250/2005, Siafi/Siconv 540213 (no da TCE no sistema: 264/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 13642/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 12/7/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no bojo do Convênio 842250/2005 (registro Siafi 540213), firmado entre o referido fundo e o Município de Urussanga/SC, tendo como objeto a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, vigente entre 26/12/2005 e 3/5/2007, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 401.589,13, além de contrapartida de R$ 181.730,00, em desfavor de Luiz Carlos Zen (CPF XXX.983.449-XX), prefeito municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, na condição de gestor dos recursos (peça 51). Considerando que foram esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano apurado no valor original de R$ 93.745,53, subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 53) ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 54 a 57) e o pronunciamento ministerial (peça 58); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 63): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 3/12/2007 61 Marcos interruptivos da prescrição Informação 312/2012-DIPRE/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, que trata da análise da prestação de contas. 25/5/2012 62 Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado (Conveniado/Pactuado) - Infra-Estrutura, que trata da análise técnica de engenharia para verificação de conformidade técnica entre o objeto conveniado/pactuado e o executado. 31/1/2014 13 Parecer 197/2014-DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, que trata da aprovação parcial com ressalvas da prestação de contas. 3/9/2014 15 Notificação do responsável (Ofício 1043/2018/Diesp/Coapc/Cgapc/Difin- FNDE). 15/9/2014 16 e 18, p. 2 Termo de instauração da TCE. 12/7/2021 1 Relatório de TCE 65/2021-DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE/MEC. 20/10/2022 51 Autuação do processo no TCU 28/11/2022 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a notificação do responsável (Ofício 1043/2018/Diesp/Coapc/Cgapc/Difin- FNDE) e o termo de instauração da TCE, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 63 a 65) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 66), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; e b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 030.032/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Zen (XXX.983.449-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Urussanga - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.